Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-85.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008194-85.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINAS LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA - ME - CNPJ: 00.793.243/0001-24 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

MANTIDO O ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. A embargante alega omissão no julgado quanto à necessidade de comprovação da excessividade da multa cominatória (astreintes) para sua revisão, bem como quanto à fixação da sucumbência recíproca, defendendo que os honorários deveriam ser suportados pela parte que deu causa à perda do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado
se omitiu
ao não exigir a demonstração da excessividade das astreintes para possibilitar sua revisão, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC; e (ii) determinar se houve omissão na fixação da sucumbência recíproca sem observância do art. 85, §10, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado expressamente consignou que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo para evitar enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva ao devedor, em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp 1.333.988/SP, Tema 706).

A revisão da multa cominatória baseia-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível independentemente da comprovação da excessividade, conforme entendimento consolidado.

A condenação em honorários advocatícios seguiu o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal, não cabendo a aplicação do art. 85, §10, do CPC, pois não houve condenação baseada em sucumbência recíproca.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão que fixa astreintes pode ser revisada a qualquer tempo, independentemente de comprovação específica de excessividade, para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação em honorários advocatícios recursais segue o art. 85, §11, do CPC, não sendo cabível a aplicação do art. 85, §10, quando inexistente sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 537, §1º, I, e 85, §§10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988/SP, Tema 706; STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1008194-85.2020.8.11.0002
.

EMBARGANTE:
MINAS LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA – ME.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
p
or
Minas Locadora de Veículos e Comércio de Peças e Lubrificantes Ltda ME
,

contra o acórdão (id
272740873
) que
negou provimento ao seu recurso de apelação, interposto em face d
o
embargad
o
Banco Bradesco Financiamentos S/A
.

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Alega que o acórdão, muito embora tenha sustentado a possibilidade de revisão das astreintes quando se mostrem excessivas, afastando a coisa julgada da decisão que as fixou (art. 537, §1º, CPC), omitiu-se quanto ao fato de que o mesmo dispositivo legal prevê que a multa somente poderá ser reduzida quando restar demonstrada sua excessividade.

Argumenta que não houve excessividade no valor das astreintes, narrando detalhadamente o descumprimento da decisão que fixou a multa pelo banco embargado, o que ensejou a expedição de ofício pelo juízo para cumprimento da obrigação pelo DETRAN/MT.

Sustenta, portanto, inexistir a onerosidade excessiva prevista no art. 537, §1º, I do CPC.

Aduz omissão no acórdão ao afastar a sucumbência única estabelecida na sentença e fixar a sucumbência recíproca, sem considerar o disposto no art. 85, §10 do CPC, segundo o qual, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Defende que a sentença julgou totalmente procedentes os pedidos autorais e que a astreinte foi fixada em razão do descumprimento da obrigação pelo banco embargado, motivo pelo qual não haveria razão para divisão da sucumbência.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Instada a se manifestar, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (certidão de
id 277934385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração (art. 1.022 e seguintes do CPC) opostos por
Minas Locadora
d
e Veículos
e
Comércio
d
e Peças
e
Lubrificantes Ltda
,
em face do acórdão proferido pela Colenda 4ª Câmara de Direito Privado (
id
272740873
), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

De início, c
umpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no aresto embargado
, pedindo por sua reforma substancial.

Alega que o acórdão, muito embora tenha sustentado a possibilidade de revisão das astreintes quando se mostrem excessivas, afastando a coisa julgada da decisão que as fixou (art. 537, §1º, CPC), omitiu-se quanto ao fato de que o mesmo dispositivo legal prevê que a multa somente poderá ser reduzida quando restar demonstrada sua excessividade.

Argumenta que não houve excessividade no valor das astreintes, narrando detalhadamente o descumprimento da decisão que fixou a multa pelo banco embargado, o que ensejou a expedição de ofício pelo juízo para cumprimento da obrigação pelo DETRAN/MT. Sustenta, portanto, inexistir a onerosidade excessiva prevista no art. 537, §1º, I do CPC.

Aduz omissão no acórdão ao afastar a sucumbência única estabelecida na sentença e fixar a sucumbência recíproca, sem considerar o disposto no art. 85, §10 do CPC, segundo o qual, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Defende que a sentença julgou totalmente procedentes os pedidos autorais e que a astreinte foi fixada em razão do descumprimento da obrigação pelo banco embargado, motivo pelo qual não haveria razão para divisão da sucumbência.

Ab
initio
, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinado a expungir do julgado eventuais obscuridades, contradições ou omissões sobre ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (art. 1.022, CPC).

Nesse contexto, cita-se
lição de José Carlos Barbosa Moreira
:

"Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto
a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529).
1
"
.

E
xtrai-se da lição de José Carlos Barbosa Moreira que a omissão sanável por embargos declaratórios é aquela relativa a ponto ainda não enfrentado na decisão embargada
, que deveria ser enfrentado,
não sendo toda e qualquer omissão capaz de franquear a via recursal dos
aclaratatórios
, assim vejamos:

Em outras palavras, faz-se necessária a distinção entre omissão propriamente dita (ausência de apreciação de ponto relevante sobre o qual o julgador deveria se manifestar) e a simples insatisfação da parte com o conteúdo propriamente dito da decisão.

In
casu
, depreende-se das razões recursais que a embargante não aponta vícios ensejadores dos embargos de declaração, mas sim diverge do mérito da decisão que, de forma expressa, consignou a possibilidade de revisão das astreintes quando se mostrem excessivas ou insuficientes, nos termos do art. 537, §1° do CPC.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu que
"a decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando
eventualmente seja considerada
irrisóri
a
ou exorbitante
”. (
id 272740873).

Conforme se extrai do voto condutor, tal entendimento encontra suporte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as penalidades impostas devem guardar proporcionalidade com o descumprimento, evitando-se enriquecimento sem causa e excessiva onerosidade ao devedor (REsp 1.333.988/SP, Tema 706).

Nesta linha, a decisão não deixou dúvidas quanto à possibilidade de redução da multa quando mostrar-se excessiva em cotejo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por conseguinte, não há que se falar em omissão no acórdão embargado acerca do fato de que as astreintes somente poderiam ser reduzidas quando comprovada a sua excessividade, nos termos do art. 537, §1°, I do CPC.

Embora a embargante insista que o valor da multa não se mostra excessivo no caso concreto, tal insurgência
não encontra respaldo no entendimento firmado no acórdã
o.

Apura-se que apenas restou estabelecid
o que
a decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

Assim, se o valor fixado a título de multa diária para forçar o cumprimento de obrigação de fazer se afigurar exorbitante, cabível a sua redução.

Ademais, também não é possível acolher a alegação de omissão quanto à fixação da sucumbência recíproca estabelecida no acórdão.

Isso porque,
isso porque o recurso não
implicou no decaimento recíproco das partes,
tampouco autorizou
a fixação de sucumbência pro rata (art. 86, caput, CPC)
, tendo tão somente condenado o recorrente à fixação honorária estabelecida no art. 85 §11 do CPC.

Desta forma, a condenação dos honorários se deu
em razão da sucumbência recursal
prevista no art. 85 §11 do CPC
.

Nesse ínterim
, descabe aqui invocar o disposto no artigo 85, §10 do CPC, porquanto não houve
condenação fundada em sucumbência recíproca
, mantido
por isso
o núcleo da condenação.

É
nítida a insatisfação da embargante, que
inconformada com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve
vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

- EDcl no AgInt no AREsp 1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025